Tribunal: TJSP
Processo: 1001440-81.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de fraude bancária perpetrada contra a autora - Sentença de parcial procedência - Recurso do banco – Falha na prestação de serviços - Ilícito caracterizado – Laudo pericial concluindo que a assinatura da autora foi falsificada - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de fraude bancária perpetrada contra a autora - Sentença de parcial procedência - Recurso do banco – Falha na prestação de serviços - Ilícito caracterizado – Laudo pericial concluindo que a assinatura da autora foi falsificada - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - O réu, fornecedor de serviço que é, responde independentemente de culpa - Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Sentença mantida neste ponto - DANO MORAL - Responsabilidade configurada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno decorrente de fraude - Inteligência da Súmula 479 do C. STJ – Dano "in re ipsa" – Dever de indenizar o dano de cunho extrapatrimonial - Valor fixado em R$ 5.000,00 que cumpre as funções pedagógicas e lenitivas do instituto, considerando que somente o banco réu apelou – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001440-81.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelada LEONINA DE OLIVEIRA
MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-81.2017.8.26.0272 -Voto no
2
VOTO No:
27344
APELAÇÃO:
1001440-81.2017.8.26.0272
COMARCA:
IRAPIRA (2a VARA JUDICIAL)
APTE..:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APDA.:
LEONINA DE OLIVEIRA MENEZES
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Alegação de fraude
bancária perpetrada contra a autora - Sentença de parcial
procedência - Recurso do banco Falha na prestação de serviços -
Ilícito caracterizado – Laudo pericial concluindo que a assinatura da
autora foi falsificada - As instituições bancárias respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - O réu, fornecedor de serviço que é,
responde independentemente de culpa - Inteligência do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor Sentença mantida neste ponto -
DANO MORAL - Responsabilidade configurada - Responsabilidade
objetiva da instituição financeira por fortuito interno decorrente de
fraude - Inteligência da Súmula 479 do C. STJ Dano “in re ipsa”
Dever de indenizar o dano de cunho extrapatrimonial - Valor fixado
em R$ 5.000,00 que cumpre as funções pedagógicas e lenitivas do
instituto, considerando que somente o banco réu apelou Sentença
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 187/189, integrada pela decisão de fls.
212/213, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente procedente ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, condenando a parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
bem como restituição do valor declarado inexigível, além de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
Apelou o banco réu às fls. 197/205 buscando a reforma do
julgado.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 216/221) e preparado (fls.
207).
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-81.2017.8.26.0272 -Voto no
3
indenização por danos morais, por meio da qual a autora afirma que foi surpreendida
com descontos mensais em seu benefício previdenciário referente a parcelas de
empréstimos que não contratou.
Em contestação, o réu sustentou a legitimidade da cobrança e
apresentou contrato assinado.
Após arguição de falsidade pela autora, o a assinatura aposta no
título foi examinada por expert nomeado pelo juízo, cuja conclusão foi a seguinte:
AS ASSINATURAS APOSTAS NOS DOCUMENTOS
QUESTIONADOS SÃO FALSAS
(fls. 166)
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente, ao
fundamento, em síntese, de que a fraude perpetrada contra a autora restou comprovada,
declarando inexigível o débito, determinando a restituição de forma simples dos valores
pagos, além de fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.
Pois bem.
O pronunciamento judicial não comporta reparo.
Ressalte-se, especificamente, que no caso em exame, restou
comprovado que a autora-apelada foi vítima de fraude bancária, tendo falsários usado
seus dados pessoais em título executivo falso, não restando dúvidas de que o documento
questionado não foi assinado pela autora.
Apesar de o réu negar a sua responsabilidade pelo evento, não se
desincumbiu de seu ônus probatório, restando devidamente comprovada nos autos a
falha na prestação de serviços pelo apelante.
Registre-se que, nos termos do art. 14 do CDC, responde
objetivamente o fornecedor pelo vício do serviço, posto que os danos dele decorrentes
são de sua inteira responsabilidade, esta que decorre do risco integral de sua atividade
econômica, somente não respondendo quando provar a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro, consoante dispõe o § 3o, inciso II, do artigo citado, o que não se verificou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-81.2017.8.26.0272 -Voto no
4
no presente caso.
O tema da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços
por fraudes praticadas por terceiros, já restou consolidada pelo C. STJ, no julgamento
do Recurso Especial 1197929, julgado sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73 para
os recursos repetitivos:
“RECURSO
ESPECIAL
-
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART.
543-C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS.
DANOS
CAUSADOS
POR
FRAUDES
E
DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO
DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-
se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” 1
A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.
Com efeito, ausente demonstração de que o documento foi
assinado pela autora, devida a indenização pelos prejuízos sofridos, uma vez que estão
caracterizados os danos morais, porquanto suportou a idosa diversos transtornos sem
que tivesse ao menos mantido relação jurídica com o réu a fundamentar tal cobrança,
fruto da negligência do requerido quanto às cautelas de segurança para a assinatura de
contrato de mútuo, incompatível com a seriedade da atividade bancária, resultando em
dissabores e transtornos que não podem ser considerados meros aborrecimentos.
1 REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 24/08/2011, DJe
12/09/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-81.2017.8.26.0272 -Voto no
5
Considerando os modestos vencimentos recebidos pela autora,
conclui-se que qualquer desconto indevido tem o potencial de causar-lhe abalo
emocional e alteração no estado psíquico que ultrapassam a esfera do mero dissabor.
Reconhecido, portanto, o ato ilícito praticado pelo réu, o dano
moral e o nexo causalidade entre o ato e prejuízo dele decorrente, de rigor a manutenção
da condenação por dano moral.
Nesse sentido, confiram-se os julgados deste Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO DE PARCELAS DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR - DANOS MORAIS -
Caracterizada relação de consumo - Incontroversas as contratações
fraudulentas dos empréstimos consignados, bem como a ilicitude dos
descontos das respectivas parcelas levados a efeito no benefício
previdenciário do autor - Negligência do banco réu ao descontar do
benefício
previdenciário
do
autor
parcelas
de
empréstimos
consignados por ele não contratados - Falha na prestação de serviços -
Responsabilidade objetiva do banco - As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno -
Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo Art. 543-C
do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC - Súmula no 479 do STJ -
Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o
dano moral puro é presumível - Indenização devida, devendo ser
fixada com base em critérios legais e doutrinários - Indenização fixada
em R$3.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para
indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes
semelhantes - Indenização atualizada com correção monetária, a contar
do acórdão, e juros moratórios, a contar do evento danoso- Súmulas no
362 e 54 do STJ - Sentença parcialmente reformada
Ônus
sucumbenciais carreados ao réu, ante a sucumbência mínima da autora
Apelo provido”2
“Apelação - Contrato bancário - Ação declaratória c.c. indenizatória
Sentença de acolhimento parcial dos pedidos - Irresignação
improcedente. Gratuidade da justiça - Inadmissibilidade, sob a
consideração de tratar-se a peticionária de instituição financeira -
Decretação da falência desta última não servindo de justificativa
bastante para a concessão do benefício - Enseja o quadro, sim, o
diferimento da exigibilidade das custas, inclusive as de preparo, e das
verbas da sucumbência, para que sejam reclamadas na falência, como
2 Apelação no 1001369-06.2017.8.26.0361, Rel. Des. Salles Vieira, j. 31.01.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-81.2017.8.26.0272 -Voto no
6
crédito extraconcursal, na forma prevista no art. 84, IV, da Lei
11.101/05. Responsabilidade civil Contrato de empréstimo consignado
celebrado em nome da autora oriundo de fraude, conforme apurado em
perícia grafotécnica Cenário fazendo concluir tratar-se de contrato
realizado por terceiro, falsário, usurpando a identidade da autora -
Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC -
Dano moral bem reconhecido, haja vista que, em razão dos descontos
oriundos do empréstimo fraudulento, a autora, pessoa simples, se viu
privada de parte importante de seu benefício previdenciário
Indenização arbitrada em primeiro grau, na importância de R$
5.000,00, não comportando redução, sobretudo à luz da técnica do
desestímulo. Dispositivo: Autorizaram o diferimento do recolhimento
das custas de preparo e negaram provimento à apelação.”3
DECLARATÓRIA - Inexistência de débito - Abertura de conta
corrente e utilização de cheques não realizados pelo autor - Inscrição
do nome perante os órgãos de proteção ao crédito - Responsabilidade
da instituição financeira pela prática de atos fraudulentos -
Entendimento pacificado pelo E. STJ - Aplicação do art. 543-C, do
CPC (incluído pela Lei no 11.672, de 08.05.2008) e Súmula no 479 -
Ademais, inversão do ônus probatório - Aplicação das normas do CDC
- Instituição financeira que não comprovou a regularidade da
contratação - Inteligência do art. 333, inc. II, do CPC - Dano moral -
Prova decorrente da experiência comum - Inteligência do art. 335 do
CPC - Indenização Valor moderado - Admissibilidade, para o caso
concreto - Decisão mantida.”4
A indenização é devida uma vez que restou caracterizado o dano
moral causado à autora, em virtude de falha na prestação de serviços pela instituição
financeira. Ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua
intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites
vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual
enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação com a errônea conduta
do réu, devendo o dano moral ser quantificado em face daquele ser maior ou menor,
sem levar em consideração o valor relativo à discussão.
Por outro lado, o quantum indenizatório deve ser fixado dentro
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser exorbitante, sob
pena de enriquecimento ilícito, nem tampouco inexpressivo, sob pena de esvaziamento
3 Apelação no 0002007-37.2008.8.26.0146, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 29.01.2019.
4 Apelação no 1001369-06.2017.8.26.0361, Rel. Des. Salles Vieira, j. 31.01.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-81.2017.8.26.0272 -Voto no
7
da finalidade do instituto.
Deve levar em consideração o porte econômico das partes, as
características do ofensor e do ofendido e as circunstâncias em que se deu o evento,
cumprindo as finalidades pedagógica, sancionatória e lenitiva, de modo que este relator
entende que o valor de R$ 5.000,00, diante das peculiaridades do caso concreto, não
comporta redução.
A respeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Empréstimo
consignado com desconto em benefício previdenciário Perícia que
constatou a falsidade da assinatura aposta. Falha na prestação de
serviços.
Ilícito
caracterizado.
Reparação
moral
devida.
Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de
fraude. Súmula 479 do C. STJ. Dano “in re ipsa”. Redução.
Descabimento. Quantia que se mostra adequada e compatível com as
circunstâncias. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”5
“AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - DANOS MORAIS QUANTUM -
Caracterizada relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Não
comprovação de que o autor efetivamente celebrou o contrato e da
licitude da negativação de seu nome - Perícia grafotécnica que atestou
que a assinatura aposta no contrato não emanou do punho do autor -
Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos
de proteção ao crédito - Falha na prestação de serviços

Responsabilidade objetiva da ré - As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno -
Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo Art. 543-C
do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC - Súmula no 479 do STJ
Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o
dano moral puro é presumível - Indenização devida, devendo ser
fixada com base em critérios legais e doutrinários Indenização bem
fixada em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao
mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes Ação parcialmente
procedente - Sentença mantida - Sentença proferida e publicada
quando já em vigor o NCPC - Honorários advocatícios majorados,
com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da
5 Apelação no 1031793-25.2015.8.26.0224, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 17.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-81.2017.8.26.0272 -Voto no
8
condenação Apelo improvido.”6
Por tais motivos, mantem-se a sentença, tal como proferida.
Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários dos patronos da autora para 20% do valor da condenação.
Advirta-se o banco que eventuais embargos de declaração contra
contra este Acórdão estarão sujeitos ao disposto no artigo 1.026, parágrafos 2o e 3o do
Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
6 Apelação no 0004290-89.2014.8.26.0318, Rel. Des. Salles Vieira, j. 12.06.2018.